Tribunal: TJDFT
Processo: 0737691-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Direito CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Apelações cíveis. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO DA TERCEIRA EMBARGANTE. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 101, IN FINE, DO CPC. LEGITIMIDADE RECURSAL DOS PATRONOS DA RÉ EMBARGADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DA TERCEIRA EMBARGANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS PATRONOS DA RÉ EMBARGADA CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão são 2 (duas): (i) aferir se a terceira embargante impugnou especificamente os fundamentos da sentença; e (ii) saber se a terceira embargante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Conforme se extrai dos autos, a improcedência dos embargos de terceiro apoiou-se em 2 (dois) fundamentos autônomos e suficientes: (i) a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a dívida contraída por seu cônjuge não reverteu em benefício da entidade familiar, como exige a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) a embargada comprovou que a embargante e seu cônjuge possuem outros três imóveis, todos situados no Distrito Federal, circunstância que afasta a premissa fática de unicidade do bem de família, indispensável à incidência da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990. Não obstante, a apelação apresentada pela terceira embargante não enfrentou nenhum desses fundamentos. No tocante ao primeiro fundamento, a terceira embargante limita-se a reiterar a narrativa de que o imóvel alienado servia de residência ao casal e que o produto da venda seria destinado à aquisição de outro bem para moradia. Em momento algum rebate a conclusão medular da sentença: a ausência de prova acerca da não reversão da dívida em proveito familiar — ônus que lhe incumbia, por expressa determinação jurisprudencial. A mera reiteração de fatos expostos na inicial, sem demonstrar a inadequação da ratio decidendi adotada pelo juízo de origem, não atende ao dever de impugnação específica. Quanto ao segundo fundamento, igualmente não houve qualquer insurgência. A recorrente não contesta a existência de múltiplos imóveis de sua titularidade e de seu cônjuge, tampouco demonstra que tais bens não poderiam ser considerados para fins de afastamento da proteção do bem de família. O recurso simplesmente ignora esse fundamento autônomo, suficiente por si só para manter a improcedência dos embargos. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida.
4. A comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. Em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. No entanto, a mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça.
5. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178, fixou as seguintes teses vinculantes: (i) é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato dagratuidadejudiciária requerida por pessoa natural; (ii) verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; (iii) cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.
6. No caso concreto, embora a parte embargada destaque a existência de outros imóveis registrados em nome da terceira embargante e de seu cônjuge, tal circunstância não é suficiente, por si só, para afastar a gratuidade de justiça, pois patrimônio imobiliário não equivale automaticamente a liquidez financeira. É pacífico que a aferição da condição econômica deve considerar a capacidade atual da parte de suportar os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Além disso, o recolhimento de custas em outro processo não tem o condão de demonstrar, de modo inequívoco, que a parte possui hoje condições de arcar com as despesas processuais. Pode decorrer de múltiplos fatores — como ajuda familiar, esforço pontual ou mesmo endividamento — que não refletem a situação financeira presente. A jurisprudência igualmente afasta qualquer vinculação automática entre recolhimento anterior e suficiência econômica atual. Por fim, a embargada não trouxe aos autos prova concreta da real capacidade contributiva da embargante, limitando-se a inferências sobre patrimônio e sobre o recolhimento isolado de custas em demanda distinta. Não apresentou demonstração de renda, movimentação bancária, padrões de consumo, disponibilidade de recursos líquidos, ou qualquer outro elemento objetivo apto a desconstituir a presunção legal.
IV. Dispositivo
7. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida para não conhecer do recurso da terceira embargante. Recurso dos patronos da ré embargada conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, § 14, 98, 101, 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, 1a Turma, AgR RMS, 30842 DF — DISTRITO FEDERAL 0041198-79.2010.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/02/2017, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017; TJDFT, Acórdão 1401542, APC 07053145820218070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022; STJ, Corte Especial. REsp 1.988.687-RJ, REsp 1.988.697-RJ e REsp 1.988.686-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgados em 17/9/2025 (Recurso Repetitivo — Tema 1.178).